Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. VAZAMENTO DE DADOS. GOLPE RECORRENTE NO MEIO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO PACIENTE PELO NOSOCÔMIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) a título de restituição, em favor da primeira autora e do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras.
2. Na origem, as autoras, ora recorridas, ajuizaram ação de indenização. Narraram que a segunda autora, a fim de tentar amenizar suas dores decorrentes da doença de fibromialgia, realizou diversos procedimentos na instituição hospitalar requerida. Destacou que por conta de diversas intercorrências decorrentes dos procedimentos, foi encaminhada à UTI. Observou que durante o período de internação, a primeira requerente recebeu ligação, com todos os dados da paciente, informando que o quadro da segunda autora teria se agravado, sendo necessária a utilização de medicações não cobertas pelo Plano de Saúde, e que o valor seria de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais). Salientaram que foi enviado à primeira requerente, por WhatsApp, as informações para a transferência via PIX. Afirmaram que só perceberam o golpe logo após a transferência, quando receberam novo pedido de pagamento. Em contato com a administração da instituição requerida, foram informadas de que já havia ocorrido outros golpes semelhantes, não havendo qualquer atitude a ser tomada por parte da instituição.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61718536). Foram oferecidas contrarrazões (ID 61718544).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de: i) ilegitimidade passiva da recorrente; ii) inexistência de falha na prestação dos serviços; iii) inexistência de responsabilidade civil e; iv) não cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a instituição requerida, ora recorrente, alegou que não é parte legítima na demanda, já que não há comprovação nos autos de que os dados em poder dos estelionatários foram obtidos por meio de Hospital. Observou que nas conversas anexadas aos autos, não houve indicação de que os fraudadores teriam todas as informações das autoras, como o nome do médico e o quadro clínico da segunda recorrida. Ressaltou que não foi comprovado que o Hospital tenha divulgado os dados da paciente, não havendo comprovação de dano efetivo ou falha na prestação dos serviços. Pontuou que não houve responsabilidade objetiva, tendo em vista a culpa da vítima e fato de terceiro. Salientou que há culpa da parte autora, pois transferiu o valor para conta de pessoa física estranha sem qualquer relação com o recorrente. Ademais, destacou que a suposta falha na prestação dos serviços, conforme consignado nos autos, não possuiu o condão de configurar abalo indenizável. Detalhou que não restou comprovado que as recorridas vivenciaram situação humilhante ou vexatória capaz de ferir os atributos da personalidade, e que uma possível falha no tratamento de informações pessoais, considerados dados sensíveis, por si só não é suficiente para gerar dano moral indenizável. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito, e o seu conhecimento pra reformar a r. sentença afastando a condenação imposta. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, ponderou pela redução da verba indenizatória em patamar condizente com as peculiaridades do caso.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a legitimidade passiva resta comprovada, já que o fato se deu em decorrência da prestação de serviços da recorrente. Preliminar rejeitada.
8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso, já que ainda não houve pedido de cumprimento de sentença. Efeito suspensivo negado.
9. Dano material. Ainda que não haja prova incontestável de que tenha havido vazamento de dados por parte do hospital recorrente, o fato de a primeira recorrida ter recebido mensagens nas quais é indubitável o conhecimento por parte de terceiros de que a segunda recorrente se encontrava internada naquele local, confere verossimilhança suficiente à alegação de que houve vazamento de dados, quer seja por meio de algum preposto do hospital, quer seja por eventual invasão de seus banco de dados por criminosos. A fraude em questão é recorrente no meio hospitalar, tanto que diversas instituições tem alertado os pacientes desde o momento da internação de que eles não efetuam nenhuma cobrança de valores por meio de ligação telefônica e não solicitam a remessa de recursos por meio de PIX. No presente caso, embora a instituição tenha conhecimento de que tal prática vem sendo realizada por terceiros estelionatários, manteve-se inerte e não cumpriu com o seu dever de alertar os clientes acerca de tal prática. O golpe narrado, embora praticado por terceiro e com o auxílio da vítima, que efetivamente realizou a transação financeira em favor de terceiro, compõe engenharia maliciosa o suficiente para fazer com que a vítima acredite estar realizado o pagamento de débito que viabilizaria o tratamento do paciente internado, cujo momento de fragilidade acentuada é indiscutível, ante o estado de saúde de sua genitora. Em vista do exposto e observando a omissão do nosocômio em seu dever de cautela de alertar seus pacientes para as eventuais formas de cobrança de valores que não sejam cobertos pelo convênio de saúde, cabível a manutenção dos danos materiais fixados na origem.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Diante dos fatos narrados, a respeito dos quais a autora também concorreu para o êxito da fraude praticada por terceiro, não há que se falar em existência de violação aos seus direitos de personalidade que possam ser atribuídos ao recorrente. A fraude financeira perpetrada em cenário de culpa concorrente das partes afasta a responsabilidade da instituição pelo eventual dano moral suportado pela vítima, diante de sua falta de dever de cuidado quando da realização da transação obscura em favor de terceiro.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar os danos morais fixados na origem. Sentença mantida em seus demais termos.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.